Tribunal: TJMT
Processo: 1012939-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012939-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] – EXECUÇÃO DE PENA PROVISÓRIA – CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM PRISÃO DOMICILIAR EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES; ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE; PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR; PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AÇÕES PENAIS EM CURSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA JULGAMENTO – SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA –RESPONSABILIDADE PENAL

RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGAMENTO

NÃO VINCULATIVO –

ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – HIPERTENSÃO ARTERIAL - ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – INSUFICIÊNCIA – ARESTOS DO STF E STJ – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
GARANTIA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDENAÇÃO PROVISÓRIA – PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO STJ -
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – ORIENTAÇÃO – ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, em sede de
habeas corpus
,
“coações ilegais, ainda que idênticas, oriundas de outras autoridades, servem como precedentes, mas não podem ser abarcadas pelo pedido de extensão”
(PExt no RHC 69.426/RJ).

O risco de contaminação pelo novo coronavírus não se mostra suficiente para autorizar o cumprimento de pena provisória em prisão domiciliar quando a unidade de encarceramento oferece a assistência médica necessária, sobretudo se o réu permaneceu segregado durante toda a persecução penal (STJ, AgRg no HC 576.530/GO; RHC 122.932/MA).

“Verificado que o paciente não está com sua saúde debilitada, aliado ao fato de que, apesar da idade e das enfermidades preexistentes, está sendo submetido a tratamento médico dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.”
(TJMT, HC N.U 1013117-63.2020.8.11.0000)

O c. STJ assentou premissa jurisprudencial de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da prisão cautelar (HC no 442.163/MA).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1012939-17.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE (S): WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE (S):

MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (
SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420
), por
“não conceder prisão domiciliar
” no cumprimento de pena provisória de 22 (vinte e dois) anos de reclusão por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] – art. 121, § 2o, I e IV do CP - (ID 47141960).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente foi beneficiado com a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos HC’s no 1010023-10.2020.8.11.0000 e 1011519-74.2020.8.11.0000, mas encontra-se segregado
;
2)
“o paciente está sentindo fortes dores localizada no centro o peito, com suspeitas de se tratar da enfermidade denominada hérnia de hiato”,
não estaria recebendo tratamento médico no interior da unidade prisional e o pedido de autorização de atendimento médico particular não teria sido analisado; 3)

a segregação cautelar perduraria há mais de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, a justificar

a conversão em custódia domiciliar diante da pandemia de COVID-19.

Pede a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar,
“devendo ser cumulada com a sua monitoração eletrônica”
(ID 46787489), com documentos (ID 46787489/46893450).

Facultada a emenda da inicial para indicação correta da autoridade coatora (ID 47096464), o impetrante indicou o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 47141959)).

Requisitadas informações sobre a atual situação processual do paciente, o Juízo da Execução Penal noticiou que “
o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de pena cumprida e aponta o dia 22/01/2027 para progressão de regime”
(ID 49236481).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49447975).

A 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: A Impetrante alega constrangimento ilegal que está sofrendo ante a demora no cumprimento do alvará de soltura determinado em sede de análise de Habeas Corpus – Sustenta ainda que que o paciente é portador de diversas comorbidades que favorecem o desenvolvimento mais grave da contaminação por COVID-19, cujo índice de contaminação no interior do estabelecimento prisional está muito elevado – Descabimento – Contexto fático do presente remédio heroico e autos originários diverso daquele que concedeu a ordem para o paciente – Questões relacionadas à saúde do paciente que carece de contemporaneidade e análise pelo Ministério Público que atua perante a Vara de Execução penal da Capital. Índice de contaminação por Covid-19 no interior do estabelecimento prisional central do Estado encontra-se controlado – Diretor informou em entrevista a rede de notícia da Capital que está adotando medidas diárias para o controle da Pandemia na Penitenciária Central Paciente apresenta doença crônica que pode ser controlada dentro do estabelecimento prisional. Pela Denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID

50681955)

Em informações complementares, o Juízo da Execução Penal apresentou o traslado da decisão indeferitória do pedido de prisão domiciliar (ID 1012939).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.2.2018, a prisão preventiva do paciente foi decretada (
www.tjmt.jus.br – Código 589438).

Em 19.10.2018, o paciente foi pronunciado, oportunidade no qual sua custódia cautelar foi mantida (
www.tjmt.jus.br – Código 589438).

Em 3.3.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, em sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, condenou o paciente a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como negou o direito de recorrer em liberdade, por entender que o crime
“foi praticado de forma altamente premeditada e planejada, em concurso de agentes, com a utilização de colete balístico, balaclava e três armas de fogo, sendo duas pistolas e uma espingarda; com extrema frieza, por motivo torpe, mediante vários disparos, no mínimo os 07 (sete) que atingiram a vítima Edcarlos”; “a vítima estava sentada na lanchonete situada próximo da sua casa, conversando com o proprietário do estabelecimento, o que dificultou a sua defesa, já que atacada de surpresa”; “o crime foi praticado por grupo de extermínio formado por aproximadamente 06 (seis) policiais, além de civis como o sentenciado”; “ este grupo tinha um grande poder ofensivo e intimidador; possuíam rádio amador; armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); era também integrado por um “armeiro”, que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; possuíam silenciador de tiro; touca balaclava; utilizavam-se de diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas “frias”, e a exemplo do crime em questão, o grupo agia com extrema violência, de forma muito rápida e ágil, havendo ainda a informação de que fez um grande número de vítimas (em torno de 80), algumas sem nenhum envolvimento com o crime; “o sentenciado está respondendo mais três ações penais relacionadas à denominada “Operação Mercenários”, todas pela prática de crimes dolosos contra vida, praticados por motivação e circunstâncias semelhantes a este processo, nas quais também se encontra preso cautelarmente (autos código no 447997; 459133 e 459126 – comarca de Várzea Grande), além de já ter sido condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo praticado no dia 05/01/2017, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, na ação penal código no 477832, que se encontra em grau de recurso”; “a prisão do réu, ora condenado, se faz necessária para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do crime em questão e também em virtude da sua reiteração delitiva, inclusive, depois deste crime”; “o réu está condenado pela prática de crime hediondo, à severa pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, de modo que a soltura, neste momento processual, é incabível e até mesmo incoerente”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 589438).

Em 23.3.2020, recebeu o recurso de apelação criminal interposto pelo paciente e não conheceu do pedido de prisão domiciliar ao considerar que
“como o réu está pleiteando benefício atinente ao cumprimento da pena, a análise é da competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66 e 105 e ss. da LEP e 674 do CPP”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 589438).

Em 1o.7.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá converteu a análise do pedido domiciliar em diligência nestes termos:

“Verifica-se dos autos que os pedidos apresentados pela defesa carecem de manifestação ministerial, o que se mostra imprescindível à efetivação do contraditório e ampla defesa.

Não obstante, no tocante às pretensões que versam sobre a saúde do apenado, necessário se faz a realização de diligência prévia à manifestação do órgão do Parquet, especificamente no que tange à requisição de informações quanto ao seu quadro clínico.

Ocorre que o feito carece de documentação comprobatória oficial acerca do alegado, somado ao fato de que os atestados médicos e documentos colacionados ao PEP não são contemporâneos, pois remetem aos anos de 2008, 2016, 2017 e 2018, oportunidade em que o penitente foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca e transtorno de ansiedade generalizada.

Com essas considerações, DETERMINO à Unidade Prisional que a o recuperando MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ seja submetido à atendimento médico, no prazo de 48 horas e, na sequência, seja encaminhado a este Juízo cópia do prontuário integral do penitente, bem como, resposta aos seguintes questionamentos:

O penitente encontra-se acometido por doença grave? Qual?

Existe alteração do quadro clínico do penitente apresentado em 2008, 2016, 2017 e 2018?

O apenado é integrante de grupo de risco?

Qual é o tratamento indicado?

É possível a realização intramuros do tratamento apontado?

Com o aporte dos documentos aos autos, DÊ-SE vistas Ministério Público e, conclusos.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420)

Em 31.7.2020, indeferiu pedido de prisão domiciliar nestes termos:

“De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece: [...]

De fato, a pandemia causada pelo COVID-19 é real e grave, no entanto, não se pode admitir que momentos de grande tensão social sejam utilizados por pedidos que desbordam das intenções das referidas normativas, deturpando-as, vindo na contramão do combate à criminalidade.

Aliás, em várias decisões e, inclusive, perante a imprensa, este Magistrado confirmou que as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

Assim o é, porque a mera condição de enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

Nesse sentido, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, em 23/07/2020, ao indeferir pedido de liminar para flexibilizar as condições de prisão de todos os detentos em caráter provisório que se enquadrassem no chamado grupo de risco da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), em sede do HC 596.189, ressaltou que, apesar das orientações trazidas pela Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessária a análise personalizada e demonstração – individualizada e concreta – de que o preso preenche os seguintes requisitos: inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis da Covid-19; impossibilidade de receber tratamento no presídio em que se encontra; e exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

Na presente hipótese, a defesa sustenta o pedido no fato de que o recuperando “estava sentindo fortes dores localizada no centro o peito, com suspeitas de se tratar da enfermidade denominada hérnia de hiato (...) tem um imenso histórico médico em relação a problemas estomacais, entre outras enfermidades, tais como, problemas cardíacos”, o que pode conduzir a um agravamento do quando clínico em caso de eventual contaminação pelo COVID-19.

“Todavia, e isso é preponderante, o prontuário médico encaminhado pela Direção da

Unidade Prisional indica que o penitente “apresenta apenas como doença crônica hipertensão arterial (...) o paciente está em acompanhamento regular nesta unidade, bem como, realizou exames laboratoriais. Está aguardando realização de USG de abdome e endoscopia para investigação de queixas gástricas.” (mov. 24.2).

Por outro lado, há de se observar, ainda, que o penitente cumpre pena pela prática de crime revestido de extrema gravidade, hediondez e violência – homicídio qualificado.

[...] Ora, em que pese a condição de hipertenso do penitente, frisa-se, recebendo atendimento médico, a extrema gravidade do fato cometido, se sobrepõe à possibilidade de soltura do mesmo.

Diante da similaridade com o presente tema, há de se registrar excerto da decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, ao negar a liminar vindicada, analisou, monocraticamente, o Habeas Corpus impetrado pela ilustrada Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em benefício de todas as pessoas com idade superior a 60 anos presas neste Estado, verbis:

[...] Com essas considerações, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ.

D’outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Por fim, DETERMINO o imediato ISOLAMENTO do penitente, bem como, que a Unidade Prisional informe, no prazo de 24 horas, em caso de eventual alteração do quadro de saúde apresentado pelo apenado no relatório médico ou, ainda, seja o mesmo contaminado pelo COVID-19.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420)

Pois bem.

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande decretou a

prisão preventiva do paciente em três ações penais distintas e relacionadas à “Operação Mercenários”, quais sejam:

1) homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] em face da vítima Eduardo Rodrigo Beckert e organização criminosa armada, cuja persecução penal está na fase de pronúncia, com pedido de desaforamento (Código 447997/Comarca Várzea Grande); 2)

homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] em face da vítima Alzira do Nascimento Fonseca, cuja persecução penal está na fase pronúncia, cujo pedido de desaforamento foi julgado procedente e os autos remetidos ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá no dia 7.7.2020 (Código 626169/Comarca Cuiabá); 3)

homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] em face da vítima
Edcarlos de Oliveira Paiva, cuja responsabilização penal do apelante foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, tendo sido interposta apelação criminal (Código 589438/Comarca Cuiabá).

Nos HC’s no 1010023-10.2020.8.11.0000 e 1011519-74.2020.8.11.0000, a custódia foi
convertida em domiciliar, em sede de decisão interlocutória, por ter sido considerado que o paciente estava segregado há mais de três anos e sem previsão de julgamento popular. Nos julgamentos de mérito dessas impetrações, as decisões constritivas foram desconstituídas, por excesso de prazo para formação da culpa, com imposição de medidas cautelares alternativas
.

Ocorre que a presente impetração envolve a constrição do paciente no curso da ação penal
Código 589438/Comarca Cuiabá
, na qual sua responsabilidade penal foi reconhecida pelo Conselho de Sentença na data de 3.3.2020, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

A situação processual ora analisada distingue-se daquelas apreciadas nos HC’s no 1010023-10.2020.8.11.0000 e 1011519-74.2020.8.11.0000, ambas relacionadas a ações penais em curso e sem previsão de julgamento, visto que o paciente atualmente cumpre pena provisória de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, em sede de
habeas corpus
,
“coações ilegais, ainda que idênticas, oriundas de outras autoridades, servem como precedentes, mas não podem ser abarcadas pelo pedido de extensão”
(PExt no RHC 69.426/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2017).

Logo, o julgamento adotado nos referidos HC’S não possui caráter vinculativo a presente impetração.

Quanto ao estado de saúde do paciente, verifica-se que o paciente
“apresenta apenas como doença crônica hipertensão arterial”,
bem como que realizou exames laboratoriais e está recebendo acompanhamento regular no interior da unidade prisional, consoante prontuário médico, subscrito pelo dr. Werley S. Peres (SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420).

O risco de contaminação pelo novo coronavírus não se mostra suficiente para autorizar o cumprimento de pena provisória em prisão domiciliar quando a unidade de encarceramento oferece a assistência médica necessária, sobretudo se o réu permaneceu segregado durante toda a persecução penal (STJ, AgRg no HC 576.530/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.6.2020; RHC 122.932/MA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020).

Outrossim, reconhece-se a dedicação e eficiência do Juízo da Execução Penal [Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] no acompanhamento da situação processual da população carcerária frente à pandemia de COVID-19, tanto que ordenou sua comunicação, no prazo de 24hs, sobre eventual contágio do paciente e/ou mudança do seu estado de saúde para acompanhamento da sua situação prisional.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação de pedido,
“tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“Verificado que o paciente não está com sua saúde debilitada, aliado ao fato de que, apesar da idade e das enfermidades preexistentes, está sendo submetido a tratamento médico dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.”
(HC N.U 1013117-63.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Sob essa ótica, não se evidencia qualquer desídia judicial quanto ao tratamento médico oferecido ao paciente.

Em sua vez, a negativa do direito de recorrer em liberdade
está fundamentada na garantia ordem pública, extraída da forma de execução do crime [homicídio “
praticado de forma altamente premeditada e planejada, em concurso de agentes, com a utilização de colete balístico, balaclava e três armas de fogo, sendo duas pistolas e uma espingarda; com extrema frieza, por motivo torpe, mediante vários disparos, no mínimo os 07 (sete) que atingiram a vítima Edcarlos”
]

e reiteração criminosa do paciente [o paciente “
está respondendo mais três ações penais relacionadas à denominada “Operação Mercenários”, todas pela prática de crimes dolosos contra vida [...], além de já ter sido condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo praticado no dia 05/01/2017”
]
, bem como na aplicação da lei penal [o paciente
“está condenado pela prática de crime hediondo, à severa pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, de modo que a soltura, neste momento processual, é incabível e até mesmo incoerente”
].

Registre-se que o paciente tem um saldo de pena remanescente de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e, sopesada a condenação provisória, preencherá o requisito objetivo para progressão do regime somente no dia 22.1.2027, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420).

O c. STJ assentou premissa jurisprudencial de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da prisão cautelar (HC no 442.163/MA – Relator: Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“2 – [...] na sentença condenatória, que a negativa de recorrer em liberdade decorre da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada, a saber, a necessidade de garantia da ordem pública, subsiste o caráter cautelar da medida. [...] 4 - As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas com um passe livre para a libertação dos presos provisórios; na hipótese não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize substituir a custódia por prisão domiciliar.”
(TJMT, HC N.U 1010599-03.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 30.7.2020)

Assim sendo, o paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020